Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por C B LIMA REFRIGERACAO - ME contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de cobrança c/c tutela de arresto no 1046609-54.2019.8.11.0041 movida em desfavor de NC ALIMENTOS LTDA - ME indeferiu o pedido de o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade em parte do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial (cheques devolvidos – alínea 21), os elementos de prova constantes nos autos (inúmeras dívidas vencidas e não pagas pela agravada), e por tratar-se de medida de cautela, aliado ao fato de não se verificar haver qualquer pedido de liberação de valores, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos exigidos para a concessão em parte da medida.
O perigo de dano também encontra amparo, pois, a persistir esse estado de coisas, dificilmente poderá vir a ser satisfeita a obrigação, tornando duvidosa a efetividade da tutela jurisdicional executiva que eventualmente se instaurar.
Com essas considerações, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis e visando assegurar o resultado prático da ação, DEFIRO EM PARTE a o efeito ativo vindicado, tão somente para determinar ao juízo a quo que providencie a busca via sistema BacenJud das quantias existentes nas constas corrente da agravada até o valor do débito, permanecendo em depósito judicial até desfecho de mérito da demanda.
Notifique-se ao juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Em Substituição Legal